Tribunal: STF
Processo: STP 710
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800418-71.2020.8.20.5400, que deferiu pedido de tutela recursal, suspendendo liminar concedida em primeira instância. 
    Narra o Ministério Público autor que ajuizou na origem ação civil pública, com pedido de tutela provisória de urgência, contra o Município de Município de Tibau do Sul e a empresa Let’s Pipa Entretenimento Ltda (processo nº 0803286-98.2020.8.20.5116), visando obstar a realização de eventos de grande porte por ocasião das festividades de fim de ano. Informa que o Juízo de primeira instância concedeu liminar, suspendendo a vigência de artigo do Decreto Municipal nº 060/2020, do Município de Tibau do Sul/RN, e determinando a não realização dos eventos mencionados. Relata que contra esta decisão, a empresa Let’s Pipa Entretenimento Ltda interpôs agravo de instrumento, ao qual o desembargador relator do TJ/RN concedeu efeito suspensivo. 
    Sustenta que a “ilegalidade” da decisão impugnada, haja vista que o decreto municipal mencionado estaria “eivado de patente inconstitucionalidade, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da proteção à saúde (arts. 6 e 196), bem como a competência para legislar sobre o assunto”. Aduz que o Decreto Municipal nº 060/2020, do Município de Tibau do Sul/RN, permite aglomerações na Para de Pipa que facilitam a transmissão da Covid 19, representando, por esta razão, “inequívoca violação à ordem e saúde públicas”. Argumenta que o decreto municipal contraria, outrossim, decreto editado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que teria determinado a suspensão de “eventos promovidos ou patrocinados pelo citado ente público que impliquem em aglomeração de pessoas, bem como recomendando aos municípios que o integram a adoção de medidas necessárias para a suspensão de shows e eventos públicos ou privados de massa, inclusive disponibilizando suas forças de segurança para apoio complementar na implementação das medidas sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus”. Defende ainda que “o decreto estadual promove em maior intensidade a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a proteção à saúde (arts. 6 e 196), bem como está fundado no conhecimento científico prevalecente e na realidade epidemiológica do Estado e dos Municípios que o compõem (como será visto adiante), razão pelo qual deve ser seguido”. 
    Aduz ter havido um grande aumento de casos de Covid-19 no Estado do Rio Grande do Norte, com altas taxas de ocupação de leitos de UTI, e que o Município de Tibau do Sul não possui leitos de UTI, razão pela qual não se deve “observar a situação epidemiológica do Município de modo isolado, já que a rede assistencial desenhada para o Estado possui um fluxo de referência/contrarreferência regionalizado que interliga os seus municípios com vistas a garantir a integralidade do atendimento, e portanto, o panorama de um município pode afetar o de outros vizinhos, gerando um dano em cadeia”. Argumenta que estudos técnicos concluíram ser “fundamental que se evite a realização de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas”, além de recomendarem a amplificação das “fiscalizações em ambientes propícios a aglomerações, como comércio de rua, bares, restaurantes, shoppings e ambientes públicos de lazer”. 
    Por estas razões, requer a suspensão da liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800418-71.2020.8.20.5400, a fim de que seja restabelecida a liminar deferida em primeira instância. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por Relator de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, contra decisão concessiva de tutela provisória proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte.
    Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do Município de Tibau do Sul no caso concreto, vez que a ação de origem foi proposta pelo Ministério Público. A opção legislativa se justifica plenamente, na medida em que o instituto da suspensão da tutela provisória tem como finalidade a manutenção de situação jurídica anterior à intervenção provisória do Poder Judiciário, nas hipóteses em que justamente desta intervenção decorra quadro fático capaz de gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público ou pelo Ministério Público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011). É neste sentido a doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues:
     “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público. 
    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo. 
    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…).
    Apenas na condição de impetrado, réu, requerido, etc. que a pessoa jurídica de direito público poderá lançar mão da suspensão de segurança nas hipóteses previstas em lei. Por isso, qualquer tentativa de valer-se da suspensão de segurança quando o Poder Público ocupe o polo ativo de uma demanda é desvirtuamento escancarado e inidôneo de burlar o sistema processual e aquilo que prevê a lei. (…)
    Assim, v.g., ajuizada ação civil pública pelo parquet e nela concedida a liminar para suspender o ato legislativo municipal que aumentou os proventos dos servidores municipais, tem-se que, se houver a interposição do agravo de instrumento e nele for concedido o efeito suspensivo da liminar, não haverá a possibilidade de utilizar a suspensão de segurança com vistas a obter a suspensão do efeito ativo concedido no agravo, a fim de fazer retornar a eficácia da liminar antes concedida (...)”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154). 
    Destarte, tendo sido a ação de origem promovida pelo Ministério Público ora requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão por ele ajuizado. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente